Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO INEXISTENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado.
2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário.
3. Recurso conhecido e não provido.